Tribunal: TJMT
Processo: 1017672-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017672-29.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS - CPF: 065.870.971-20 (EMBARGADO), MARIA AUGUSTA DA COSTA BARBOSA - CPF: 729.434.671-20 (ADVOGADO), WALDENIR FIGUEIRA DESTO - CPF: 137.804.411-87 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), VERA REGINA MAGALHAES BAGGETTI - CPF: 383.482.337-68 (EMBARGANTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), ZULEICA CUNHA DE ARRUDA - CPF: 474.880.851-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS. PLEITO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Não contentes com a sentença, o caso seria de interposição de recurso de apelação. As contrarrazões servem a rebater o recurso ou alegar questões de ordem pública, de modo que o pleito de alteração da forma de arbitrar honorários deveria ser feito por apelação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1017672-29.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: VERA REGINA MAGALHAES BAGGETTI e outros

EMBARGADA: DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS
contra sentença em Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar n. 1017672-29.2022.8.11.0041, da 2a Vara Cível Esp. em Direito Agrário da comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
VERA REGINA MAGALHAES BAGGETTI e outros,
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 206406326).

As requerentes, ora embargantes, alegam que “
Havia pedido nas alegações finais e nas contrarrazões recursais para fixar honorários sucumbenciais de acordo com o art. 85, §8o do CPC, tendo em vista a complexidade da demanda e a possibilidade de auferir o valor da área objeto da ação correspondente à fração de 50% da área de dois apartamentos do Condomínio Edifício Moradas da Villa Real. Deste modo, torna-se necessária a colmatação do julgado para apreciar e condenar a Recorrente aos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §8o do CPC
” (id. 213749297).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 214697177).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS
contra sentença em Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar n. 1017672-29.2022.8.11.0041, da 2a Vara Cível Esp. em Direito Agrário da comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
VERA REGINA MAGALHAES BAGGETTI e outros,
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 206406326).

De fato, a parte requereu o arbitramento de honorários de forma equitativa, mas em contrarrazões.

Nestes casos, não contentes com a sentença, o caso seria de interposição de recurso de apelação. As contrarrazões servem a rebater o recurso ou alegar questões de ordem pública, de modo que o pleito de alteração da forma de arbitrar honorários deveria ser feito por apelação.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONTRARRAZÔES. VIA INADEQUADA. CONSUMIDOR.BANCO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. DANO IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. 1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e do previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa. 4. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva. 5
. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de reforma da sentença.
Precedentes deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 07149554820228070003 1681677, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/03/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 10/04/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. 1. A embargante aduz que há omissão quanto ao pedido de majoração da verba honorária suscitado nas contrarrazões do especial. 2. Contudo,
as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes
. 3.
Se o embargante entendia como inadequada a verba sucumbencial fixada, deveria ter usado, a tempo e modo, os recursos cabíveis para alcançar a majoração, tarefa da qual não se incumbiu, pois, da sentença que a fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nem sequer interpôs apelação para devolver a questão ao tribunal, tornando-a preclusa, visto que a não interposição do recurso voluntário por parte da autora gera a presunção de resignação diante do provimento jurisdicional apresentado.
Embargos de declaração rejeitados
.” (STJ - EDcl no REsp: 1584898 PE 2016/0051407-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2016)

Ante o exposto, REJEITO os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024